Tribunal: TJBA
Processo: 8031431-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031431-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CARLITO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA EVANGELHO SANTOS OLIVEIRA, GLAUCO HUMBERTO BORK, ANDREA CRISTINA KOBAYASHI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DISSOCIADA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031431-27.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e como agravado CARLITO SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do presente agravo interno, nos termos do voto da relatora.